Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM ARBITRÁRIA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. EXCESSOS E ABUSOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. É dever do Estado assegurar a integridade física, moral e psicológica dos apenados e internados, durante o cumprimento da pena ou da medida de segurança em suas instalações prisionais.
2. A partir dos elementos dos autos, não é possível concluir que a revista realizada pelos agentes penitenciários foi excessiva ou humilhante, tratando-se de abordagem padrão, realizada no retorno da saída terapêutica, com a finalidade de verificar se o internado guardava algum objeto proibido, de modo que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, e o suposto abalo físico e emocional sofrido pelo autor, o que afasta a configuração de dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.